Tribunal: TJMT
Processo: 1005205-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1005205-15.2020.8.11.0000
Agravante: MARCELO AVALONE
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO AVALONE, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001128-53.2019.8.11.0046, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante a abstenção de exploração da área afetada, bem como a comprovação da regularização ambiental de sua propriedade no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de cinco mil reais para a hipótese de descumprimento.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública visando à reparação pelos danos ambientais causados pelo Autor, em razão do desmate irregular de área de 91 hectares, no ano de 2011, em imóvel rural de propriedade do Agravante.
Argumenta que a propriedade rural se encontra regular perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural.
Assevera que não há falar na obrigação ou dever de regeneração de área desmatada, por se tratar de área passível de exploração e supressão de vegetação para uso alternativo do solo.
Afirma que, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente procedeu o levantamento do Termo de Embargo no 509392 que subsidiou a Ação Civil Pública.
Alega que mostra-se desnecessária a realização de perícia, se existe Cadastro Ambiental Rural e Autorização Provisória de Funcionamento Rural válidos.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, à data de 11/08/2011, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente constatou a destruição de 91 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, sendo lavrado o Auto de Infração no 651776.
E ainda, após nova fiscalização, em 05/09/2018, constatou-se que o Agravante deixou de cumprir a obrigação de proceder a reposição florestal obrigatória referente à área desmatada, sendo lavrado novo Auto de Infração, autuado sob o no 9190157.
Por tal razão, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, visando à reparação do dano ambiental, postulando pela abstenção de exploração de atividade econômica na área afetada até a regularização da propriedade perante o órgão ambiental, o que restou deferido pelo Juízo de 1o Grau, decisão contra a qual se insurge o Agravante.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que, os documentos colacionados à peça recursal, que supostamente demonstrariam a regularização da propriedade perante o órgão ambiental, consubstanciada em Autorização Provisória de Funcionamento Rural e Cadastro Ambiental Rural (pendente de regularização), foram expedidos após a prolação da decisão agravada.
Destarte, a apreciação de tal acervo probatório, não analisado pelo Juízo a quo, implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, existindo ainda, a possibilidade do Recorrente ter promovido a regularização do imóvel tão somente em razão de determinação judicial.
De mesmo modo, não vislumbro elementos nos autos no sentido de que, houve o levantamento do Termo de Embargo da propriedade no 509392 pelo Instituto Nacional do Meio Ambiente, tal como alega o Agravante.
Destarte, não vislumbro a plausibilidade do direito a justificar o sobrestamento da decisão agravada, tendo em vista que, o Agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público Estadual.
Assim, demonstrados pelo Parquet a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se acertada a concessão da tutela de urgência, decisão que deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator